Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. INGRESSO EM ÁREA RESTRITA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATOS EXECUTÓRIOS. DOLO. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto simples tentado, tipificado no artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura atos executórios suficientes para caracterizar o crime de furto tentado, com dolo comprovado; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes, da conduta social, bem como em relação ao regime prisional imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso deliberado do acusado em área restrita destinada a funcionários, à procura de mercadorias, configura início da execução do crime de furto, caracterizando atos executórios idôneos.
4. O dolo de subtrair é evidenciado pelo modus operandi adotado pelo réu e pela dinâmica registrada nas filmagens.
5. A tese defensiva de ausência de tipicidade e de animus furandi não se sustenta diante do conjunto probatório seguro, inexistindo dúvida razoável a ensejar absolvição.
6. A não consumação do delito decorreu exclusivamente da intervenção de funcionários, circunstância que caracteriza a tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.
7. A pena-base acima do mínimo legal é justificada pela valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, bem como pela caracterização da multirreincidência.
8. O regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena e do sursis mostram-se adequados em razão da quantidade da pena cominada e das condições pessoais do réu.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 44; 59; 77; 155, caput; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2077327, Apelação Criminal no 0700823-55.2023.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025.